Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA. ART. 873 DO CPC.
1. Sobre a realização de nova avaliação de bens elaborada por Oficial de Justiças, o art. 873 do CPC estabelece que será permitida quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. Afasta-se a incidência do art. 873, quando não demonstrada qualquer impropriedade na avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça, realizada de acordo com os parâmetros técnicos exigidos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.